Tribunal: TJDFT
Processo: 0743364-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743364-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLO DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA contra decisão (ID origem 248681369) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada (arresto executivo), reconheceu de ofício a ocorrência de escolha aleatória e injustificada do foro pela agravante, declinando da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO, local onde as duplicatas foram protestadas. Alega a agravante, em síntese, que a decisão agravada é suscetível de causar-lhe lesão grave e de difícil reparação, pois determina a redistribuição do feito executório originário, o que, diante da inadimplência contumaz da parte agravada, poderá protelar ainda mais a entrega da prestação jurisdicional. Sustenta que a praça de pagamento indicada nos títulos executivos é Brasília/DF, conforme constante das duplicadas virtuais emitidas pela agravante, pontuando que “a lei das duplicatas não impõe que a praça de pagamento seja o domicílio do devedor. Trata-se de execução de duplicatas virtuais, títulos cuja emissão é autorizada pelo art. 889, § 3o, do Código Civil, sendo que, nos termos do art. 8o, parágrafo único, da Lei n. 9492/, são plenamente válidas as indicações a protestos de duplicatas mercantis emitidas na forma virtual, sendo este o caso dos autos”. Argumenta que a competência territorial é relativa e não pode ser declinada de ofício, conforme Súmula 33 do STJ, pontuando, ademais, que “quanto aos títulos protestados, ante a natureza relativa da norma de competência funcional inserta no supratranscrito art. 17 da Lei n. 5.474/1968, tem-se que o foro competente é o do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, ou seja, da praça de pagamento”. Arremata alegando que “o fato de o protesto ter sido realizado em praça diversa da indicada no título não evidencia nulidade desse, que continua tendo por foro para a ação o local da praça de pagamento que, no caso dos autos, é a Comarca de Brasília-DF”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer que seja reformada integralmente a decisão agravada, autorizando o regular processamento do feito executivo junto ao Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, conforme distribuição originária. É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogada regularmente constituída, e comprovado o recolhimento do preparo (ID 77017780), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Fundamentalmente, do que se colhe dos autos, ainda que em suma análise rasa, a decisão agravada, ao declinar de ofício da competência territorial com fundamento exclusivo no local de protesto das duplicatas, desconsiderou a praça de pagamento expressamente indicada nos títulos executivos, qual seja, Brasília/DF (ID origem 239229026 e seguintes). Tal entendimento não aparenta ser o mais acurado à espécie, especialmente quando há convenção expressa e inequívoca quanto ao local de cumprimento da obrigação (praça de pagamento) no título exequendo. Isso porque a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça distrital reconhece que, em se tratando de duplicatas mercantis, o foro competente para a execução é o da praça de pagamento indicada no título, ainda que o protesto tenha sido realizado em comarca diversa. A propósito, confira-se: 1. Embora o foro competente para execução de duplicata mercantil seja o da praça de pagamento constante no título, nos termos do art. 17 da Lei 5.474/1968, incide, ainda, na espécie, o inciso V do artigo 781 do Código de Processo Civil, que estabelece como critério para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial, o lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título. 2. O protesto do título em comarca diversa não altera a competência para a execução da duplicata. 3. A competência territorial é relativa e não pode ser declinada de ofício, cabendo ao executado a sua arguição.” (Acórdão 1981312, 0750565-18.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) Assim, a realização do protesto em local diverso daquele em que previsto para pagamento, de maneira previamente pactuada entre as partes, ou anuída por uma destas e de acordo com o art. 17 da Lei 5.474/68, bem assim o art. 7o da Lei 13.775/18, não altera a competência para execução. Ademais, a competência territorial é de natureza relativa, e, portanto, não pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, conforme estabelece a Súmula 33 do STJ, de modo que a parte interessada deve suscitar a questão por meio de exceção processual própria, o que não ocorreu nos autos originários. Ainda que consideradas as bem-vindas e recentes alterações no art. 63, § 5o, do CPC, o qual passou a prever a possibilidade de controle de escolha de foro abusiva pelas partes pelo Juízo que entender estar diante de ajuizamento de ação em juízo aleatório, tal hipótese não encontra aderência ao caso dos autos, porquanto há previsão de que a praça de pagamento seja Brasília/DF. Portanto, a redistribuição do feito à comarca de Goiânia/GO, determinada pela decisão agravada sem ressalva de cumprimento após sua preclusão, além de violar os princípios supracitados, impõe à parte agravante prejuízos concretos diante do potencial tumulto à prestação jurisdicional, o que revela a presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo. Assim sendo, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até a apreciação meritória deste agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator